Tribunal: TJPA
Processo: 0816699-03.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816699-03.2022.8.14.0000

APELANTE: ANDERSON JORGE SANTOS FERREIRA

APELADO: SEAD, CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pela Polícia Científica do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por Anderson Jorge Santos Ferreira, reformando a sentença de origem e concedendo a segurança pleiteada, determinando a reclassificação do impetrante para a vaga de Perito Criminal – Processamento de Dados. O impetrante foi o segundo colocado no certame, tendo solicitado sua reclassificação após a desistência do primeiro colocado. A sentença de primeiro grau havia negado o pedido, sendo reformada em Apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reclassificação de candidato que, embora tenha sido o segundo colocado no certame, adquiriu o direito à vaga após a desistência do primeiro colocado é cabível, e se há impedimento quanto ao decurso do prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme jurisprudência consolidada, o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. A desistência do primeiro colocado confere ao segundo o direito de ocupar a vaga remanescente.
4. A alegação de que o decurso do prazo de validade do concurso impediria a reclassificação é afastada, uma vez que o direito líquido e certo do agravado surgiu durante a validade do certame, com a desistência do primeiro colocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A desistência do primeiro colocado em concurso público confere ao segundo colocado o direito de ocupar a vaga, independente de existência de cadastro de reserva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; Lei nº 8.112/1990, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação, interposto pela POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática ID 14893468, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por Anderson Jorge Santos Ferreira para reformar a sentença de origem e conceder a segurança pleiteada pelo ora agravado, determinando que as autoridades coatoras procedam a classificação do impetrante à vaga de Perito Criminal – Processamento de Dados – Polo Altamira, nos termos do item 20.1 do Edital do Concurso Público C-176 e convocação para a 2º Etapa – Curso Técnico Profissional, nos termos do item 21.1 do mesmo edital.

Na origem, o impetrante, ora agravado, declarou que participou de Concurso Público para o cargo de Perito Criminal – Processamento de Dados, concorrendo a uma única vaga prevista para o polo de Altamira/PA. Informou que após a realização de todas as 06 (seis) fases previstas para a 1ª Etapa do certame, restou classificado na 2ª colocação.

Aduziu que tomou conhecimento, a partir de protocolo de solicitação de acesso à informação, que o candidato classificado na 1ª colocação não tomou posse no cargo. Em razão disso, ajuizou o
Mandamus
pugnando pela sua reclassificação para ocupar a 1ª colocação, e consequentemente, ser chamado a concluir a 2ª Etapa do concurso e, posteriormente sua nomeação ao cargo pretendido.

A sentença de origem negou a segurança, tendo sido reformada no sentido da concessão da segurança com a decisão monocrática do recurso de apelação, ora combatida.

A Polícia Científica do Estado do Pará se insurge trazendo as mesmas teses já aduzidas na peça defensiva na origem e nas contrarrazões à Apelação, alegando novamente que o impetrante não foi classificado no número de vagas disponíveis para o cargo almejado, bem como que o Edital do Concurso Público em questão não previu vagas em cadastro de reserva, de modo que existe o direito líquido e certo do candidato.

Alega que, em atenção ao princípio da legalidade e ao princípio da vinculação ao edital, a Administração não pode chamar o agravado à 2ª etapa do certame, nem tampouco nomeá-lo ao cargo, considerando o decurso do prazo de validade do concurso.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso de Agravo Interno, para reformar a decisão combatida no sentido de negar provimento ao recurso Apelação.

O agravado apresentou Contrarrazões (ID 15960145), onde pleiteia o não conhecimento ou o desprovimento do Agravo Interno.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, não vislumbro, a partir das razões recursais, qualquer argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante alega mais uma vez a inexistência do direito líquido e certo do ora agravado, uma vez que ele não foi classificado no número de vagas disponíveis para o cargo almejado e o Edital do Concurso Público em questão não previu vagas em cadastro de reserva. Aduz ainda a legalidade do proceder da Administração Pública, que agiu em atenção aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas na peça de defesa da origem e nas contrarrazões à apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que a Apelação foi decidida no sentido de que, considerando que o 1º colocado no concurso não tomou posse no cargo, o impetrante deveria ser reclassificado para ocupar a 1ª colocação, passando à condição de aprovado. Destaca que não se trata do surgimento de uma “nova vaga’, ou de cadastro de reserva, mas de ocupação de vaga prevista, que permaneceu vaga após o ato de renúncia do 1º colocado.

Vejamos o teor da decisão:

“
O Supremo Tribunal Federal, como sabido, firmou o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas estabelecidas no edital tem direito subjetivo à nomeação, bem como o de que aquele aprovado fora do número de vagas só detém a expectativa desse direito, ainda que surjam novas vagas ou haja abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior. A propósito, confiram-se as teses jurídicas fixadas a esse respeito, por ocasião dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n.º 598099/MS e n.º 837311/PI, com repercussão geral (Temas 161 e 784, respectivamente):

"O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação."

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

No caso, como se veio de ver, o edital previa uma única vaga para o cargo de Perito Criminal – Processamento de Dados e o apelante foi classificado na segunda colocação. Essa circunstância, acrescida do fato de que não se alegou preterição indevida, conduziria, em princípio, à imediata conclusão de que o recorrente não tem o direito líquido e certo alegado. Tal conclusão, no entanto, seria um tanto quanto açodada, porquanto há um particular de extrema relevância: o primeiro colocado não tomou posse no cargo, conforme informações do próprio Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), conforme Id. 11713964.

Diante desse fato e considerando que o único candidato aprovado não tomou posse dentro do número de vagas previamente estabelecido, o segundo colocado, isto é, o apelante, passou imediatamente à condição de aprovado dentro daquele número. Tal fato, não fez surgir de uma "nova vaga". Com a renúncia, a vaga prevista continuou vaga, fazendo com que o candidato aprovado na classificação subsequente à daquele que não assumiu tenha o direito de ser convocado a preenchê-la.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento das duas Turmas do STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONCURSO PÚBLICO - NÃO PROVIMENTO DE TODOS OS CARGOS VAGOS INDICADOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIAS E/OU IMPEDIMENTOS - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE TANTOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÃO SUBSEQUENTE À DO ÚLTIMO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUANTOS FOREM OS DESISTENTES E/OU IMPEDIDOS - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - PRECEDENTES (STF) - SUCUMBÊNCIA RECURSAL ( CPC, ART. 85, § 11)- NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25)- AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.( RE 1244742 AgR, Relator (a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 14-05-2020 PUBLIC 15-05-2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público ( RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 956521 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

Enfim, com a devida vênia dos entendimentos em sentido diverso, tenho que o recorrente possui, sim, o direito líquido e certo à nomeação.

Nesse mesmo sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Sabe-se que em matéria de concurso público, não sendo preenchida a vaga destina ao melhor classificado, chama-se o próximo candidato melhor colocado no certame, sendo, pelas provas dos autos, o Apelante. Nesse sentido, com a máxima vênia, entendo que a discussão não repousa sobre a existência ou não de cadastro de reserva, na medida que a desistência do primeiro colocado faz o segundo colocado figurar como primeiro colocado à única vaga no concurso em apreço, passando então a figurar dentro da vaga ofertada no edital do concurso em questão. Frisa-se, ademais, que o curso técnico-profissional é uma fase do concurso público que, pela colheita dos autos, ainda estava vigente no momento da impetração. (...)”

Nesse aspecto, tenho por certa a alegação realizada na exordial da Ação mandamental, apta a amparar o direito líquido e certo pleiteado. (...)”

Ante o exposto,
Conheço e dou Provimento ao Recurso de Apelação Cível
para, reformando a sentença, conceder a segurança, determinando que as autoridades coatoras proceda a classificação do apelante/impetrante ANDERSON JORGE SANTOS FERREIRA à vaga de Perito Criminal- Processamentos de Dados – Polo de Altamira, nos termos do item 20.1 do Edital do Concurso Público C-176 e Convocação para a 2ª Etapa – Curso Técnico Profissional , nos termos do item 21.1 do mesmo Edital do Concurso, para que possa concluir a Segunda Etapa do certame, e, no êxito da conclusão, seja nomeado Perito Criminal- Processamentos de Dados – Polo de Altamira.
”

Vê-se que o agravante pretende rediscutir a matéria, com a reforma do entendimento já consignado na decisão monocrática sem, no entanto, produzir argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Vale destacar que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Além disso, inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Destarte, reputo que inexistem vícios que ensejem a reforma da decisão vergastada, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, conforme o direito aplicado à hipótese.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a este agravo interno.

Datado e assinado digitalmente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2024